Tribunal: TJPA
Processo: 0812568-93.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812568-93.2021.8.14.0040

APELANTE: D. D. P. C., DENZEL DE PAULA CAMPELO, JOANA BATISTA DE PAULA OLIVEIRA, MARIA DEISIANE DE PAULA CAMPELO, DAVISON DE PAULA CAMPELO, FUNERARIA RENASCER LTDA

APELADO: FUNERARIA RENASCER LTDA, D. D. P. C., DAVISON DE PAULA CAMPELO, DENZEL DE PAULA CAMPELO, JOANA BATISTA DE PAULA OLIVEIRA, MARIA DEISIANE DE PAULA CAMPELO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0812568-93.2021.8.14.0040

APELANTE/APELADO: D. D. P. C., DENZEL DE PAULA CAMPELO, JOANA BATISTA DE PAULA OLIVEIRA, MARIA DEISIANE DE PAULA CAMPELO, DAVISON DE PAULA CAMPELO

Advogado do(a) APELANTE: JOAO PAULO DA SILVEIRA MARQUES - PA16008-A

APELADO/APELANTE: FUNERARIA RENASCER LTDA

Advogado do(a) APELADO: PEDRO MARTINS DOS SANTOS - PA14548-B

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO FUNERÁRIO. PREPARAÇÃO E TRASLADO DE CORPO. FALHA NA PRESTAÇÃO. COMPROMETIMENTO DO VELÓRIO. MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Autores ajuizaram ação indenizatória em face de funerária, alegando falha grave na prestação do serviço contratado (preparação e traslado do corpo do falecido para velório e sepultamento), em razão da chegada do corpo em condições indignas, fato que comprometeu a despedida.

Sentença de parcial procedência, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada autor, mais consectários.

II. Questões em discussão
3. Em sede recursal, a funerária alega (i) ausência de responsabilidade, por fatores externos (tempo sem refrigeração e protocolos sanitários de COVID-19), (ii) prestação dos serviços essenciais (traslado e sepultamento), e (iii) pleito subsidiário de redução do quantum indenizatório; formula ainda preliminar de denunciação da lide à empresa parceira de Sinop/MT.
4. Os autores interpuseram recurso adesivo pleiteando majoração do valor arbitrado a título de dano moral.

III. Razões de decidir
5. Mantida a rejeição da denunciação da lide, pois a subcontratação integra a cadeia de fornecimento e não afasta a responsabilidade objetiva da fornecedora perante o consumidor.
6. Configurada falha na prestação do serviço funerário: descumprida a obrigação contratual de entregar o corpo apto a velório, o que gerou sofrimento à família, sendo irrelevante que fatores externos tenham concorrido para o resultado.
7. Inexistência de prova robusta de supressão absoluta de cerimônia, mas patente rebaixamento do padrão prometido, suficiente para caracterizar o dano moral indenizável.
8. Quantum indenizatório reavaliado em análise conjunta dos recursos: atenuantes (intervalo sem refrigeração, contexto pandêmico e prestação parcial positiva) recomendam redução; pedido de majoração dos autores rejeitado.

IV. Dispositivo e tese
9. Apelação parcialmente provida para reduzir a indenização para R$ 1.000,00 (mil reais) a cada autor; recurso adesivo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O fornecedor de serviços funerários responde objetivamente pela inadequação do serviço contratado, ainda que fatores externos concorram para a falha.

A ausência de prova de supressão absoluta do velório não afasta o dever de indenizar, mas justifica a modulação do quantum indenizatório, considerado o contexto fático.

ACÓRDÃO

Vistos, Relatados e Discutidos

Acordam

os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda

2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
EM CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por FUNERÁRIA RENASCER LTDA - EIRELI, bem como de recurso adesivo manejado por JOANA BATISTA DE PAULA CAMPELO e outros, em face da sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por estes últimos.

Na exordial, os autores alegaram que contrataram os serviços funerários da então SAFIN PAX - ME, posteriormente identificada como FUNERÁRIA RENASCER EIRELI, para o traslado do corpo do ente familiar falecido na cidade de Sinop/MT até Parauapebas/PA, incluindo-se serviços como preparação para velório e sepultamento, pelo valor de R$ 8.000,00, sendo pagos R$ 4.000,00 no ato.

Acrescentaram que, ao receberem o corpo, este se encontrava, segundo narrado, em estado avançado de decomposição, sem vestimentas, envolto em saco plástico, com sangramentos e secreções visíveis, exalando odor forte e impossibilitando a realização do velório, o que lhes causou imensurável sofrimento, razão pela qual ingressaram com a presente demanda.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (id 19140740), que julgou procedente a demanda, para condenar a parte requerida a pagar, a título de danos morais, indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada um dos requerentes, acrescidos de correção monetária pelo INPC, a contar da data desta sentença (súmula 362 do STJ) e juros legais de 1% ao mês, desde a citação. Por conseguinte, condenando a requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixadas em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do CPC.

Em suas razões recursais (ID 19140741),
FUNERÁRIA RENASCER
sustenta, em síntese, a ausência de responsabilidade, alegando que o corpo da vítima, falecida no dia 29/10/2020, permaneceu por longo tempo sem refrigeração adequada no hospital e no IML, o que comprometeu os procedimentos de conservação.

Afirma que os serviços foram executados com observância dos protocolos sanitários, inclusive devido à pandemia de COVID-19, salientando que inexistem provas de que os danos suportados decorreram de conduta ilícita sua, pugnando pela improcedência da demanda, ou ainda, alternativamente, requer a redução do quantum indenizatório arbitrado na sentença;
(v) postula, ainda, a denunciação da lide à empresa PAX INTERNACIONAL RENASCER – FUNERÁRIA RENASCER, localizada em Sinop/MT, por ter sido responsável direta pelos procedimentos no local de origem.

Por sua vez, os autores interpuseram recurso adesivo (id 19140748), alegando, em suma, que o valor fixado na sentença é irrisório frente à gravidade dos fatos, que extrapolam o mero aborrecimento.

Afirmam que a empresa contratada assumiu a obrigação de garantir o traslado e a apresentação digna do corpo para o velório, o que não ocorreu, asseverando que o sofrimento da família foi acentuado pela impossibilidade da última despedida do ente falecido e, que a ré demonstrou falha na prestação do serviço, sendo inequívoca sua culpa;

Requerem, ao final, a majoração da indenização para valor compatível com os danos sofridos, segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e com base no método bifásico adotado pelo STJ para fixação de danos morais.

As partes apresentaram contrarrazões (id 19140747/ 19140752), requerendo o improvimento do recurso da parte adversa.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos recursos.

Inicialmente passo a analisar o recurso de apelação interposto pela empresa ré, e, em relação ao quantum indenizatório, aprecio os recursos conjuntamente, diante da associação dos pedidos de majoração e minoração da indenização.

Prima facie, passo a apreciação da preliminar suscitada pela ré:

PRELIMINAR: DENUNCIAÇÃO DA LIDE À EMPRESA DE SINOP/MT

Consta do recurso de apelação interposto pela empresa ré a denunciação à PAX INTERNACIONAL RENASCER – Funerária Renascer (Sinop/MT), por ter terceirizado etapas do serviço (tanatopraxia/apoio local).

Não acolho.

Digo isso, porque os autores contrataram diretamente a recorrente, que assumiu a entrega final do serviço (corpo em condição minimamente digna para despedida, traslado e sepultamento), de sorte que eventual subcontratação integra a cadeia interna de fornecimento, inoponível ao consumidor.

No mais, cabe ressaltar que o exercício de regresso, se cabível, pode ser veiculado autonomamente e sem deslocar para estes autos a controvérsia interna entre fornecedores, haja vista que a denunciação, aqui, tumultuaria o feito e não é necessária à solução, razão pela qual mantenho o indeferimento.

Preliminar rejeitada.

MÉRITO

O pedido autoral não discute o evento morte, mas a qualidade do serviço funerário contratado, e pelo que se infere, a contratação incluía preparação do corpo “apto para velório e sepultamento”, caixão e traslado interestadual (Sinop/MT → Parauapebas/PA), mediante pagamento de R$ 8.000,00, com entrada de R$ 4.000,00.

A narrativa inicial e os contatos com a empresa descrevem a chegada do corpo em condições indignas (saco plástico, secreções, odor forte), com comprometimento do velório, ao passo que, em que pese a existência de vídeos juntados pelos autores, eles apenas registram as comunicações dos familiares com a funerária e pedidos de esclarecimento, além de boletim de ocorrência lavrado pela família.

A ré afirma ausência de falha porque o corpo teria permanecido cerca de 24/30 horas sem refrigeração no Hospital/IML de Sinop/MT, chegando tardiamente à tanatopraxia, que “não reagiu”; sustenta ainda, que protocolos de COVID-19 restringiram manuseio/velório e que houve prestação dos serviços nucleares (traslado e sepultamento).

Pelo que se infere dos autos, a ré assumiu obrigação de entregar o corpo em condição minimamente digna para despedida, além do traslado e do sepultamento.

A prova disponível, B.O. e comunicações, corroboram que o resultado entregue não correspondeu ao padrão prometido, apto para velório e sepultamento, com frustração relevante da legítima expectativa da família.

Por outro lado, é incontroverso que houve fatores externos, quais sejam, intervalo entre o óbito e a liberação, período sem refrigeração no Hospital/IML e restrições sanitárias então vigentes (COVID-19), expressamente invocados pela ré e documentados nos autos.

Esses elementos não rompem o nexo causal, porque a fornecedora, ciente do trajeto, do tempo e do contexto pandêmico, deveria ter organizado o serviço de modo a reduzir o risco previsível ou, ao menos, informado e pactuado com transparência as limitações concretas do resultado e as consequências para o velório.

Dessa forma, em que pese inexistir prova visual/pericial do estado do corpo, o conjunto documental, quais sejam, boletim de ocorrência, comunicações e a própria defesa técnica da ré, que reconhece as dificuldades de conservação e invoca protocolos COVID, permitem concluir, com segurança suficiente, que o resultado entregue ficou aquém do contratado, afetando a despedida da família.

Assim, não demonstrado esse agir diligente, subsiste o defeito na prestação do serviço e, por consequência, o ilícito indenizável.

Noutra ponta, observa-se que os autores, em recurso adesivo, requerem majoração do valor, à luz da gravidade dos fatos. Já ré, em apelação, postula, subsidiariamente, a redução do quantum.

Ora, pelo contexto dos autos, faz-se necessário sopesar os pedidos de majoração e minoração. De um lado, resta comprovada frustração relevante da legítima expectativa quanto à condição do corpo para a despedida, entretanto, consta como fator relevante o intervalo entre óbito e liberação, a ausência de refrigeração no interregno e restrições sanitárias vigentes concorrem para o resultado e atenuam a intensidade da culpa da fornecedora, bem como a pluralidade de autores, haja vista que são cinco familiares com compensação individual, impondo prudência para evitar descompasso global.

À vista desses vetores, não se justifica a majoração pretendida no recurso adesivo, ao revés, acolhe-se parcialmente o pleito subsidiário da ré para reduzir o montante a patamar compatível com a extensão do dano no caso concreto.

Assim, acolhendo, em parte o pedido formulado pela empresa ré, minoro a indenização para R$ 1.000,00 (um mil reais) por autor, observando-se a proporcionalidade e razoabilidade, frente à pluralidade de beneficiários, vedando enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço dos Recursos para: Negar Provimento ao Recurso Adesivo dos autores e Dar Parcial Provimento ao Recurso de Apelação interposto pela empresa ré, para reduzir a indenização por danos morais para R$ 1.000,00 (um mil reais) a cada um dos cinco autores, mantidos os demais termos da sentença.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/10/2025